Tribunal: TJDFT
Processo: 0735059-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735059-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intime-se a recorrente para tomar ciência da distribuição do recurso. Após 5 (cinco) dias de prazo para manifestação, ou nada sendo requerido, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, 28 de agosto de 2024 14:33:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador